Tribunal: TCU
Processo: 008.288/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4851/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.288/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cardozo da Silva (XXX.441.427-XX); Diogo Armando Rego Duarte (XXX.307.914-XX); Flavia Soares de Jesus (XXX.288.185-XX); Joao Paulo Brandao de Alencar Malta (XXX.054.784-XX); Leila Jooris Dutton (XXX.365.467-XX); Luiz Sonda Junior (XXX.112.979-XX); Rodrigo Donizeti dos Reis (XXX.921.596-XX); Rodrigo Raphael Aguiar da Silva (XXX.597.594-XX); Rogerio Rangel Moreira Barros Alves (XXX.889.946-XX); Urbano Santos Moura Junior (XXX.787.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.